Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-97.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissões quanto aos fundamentos relativos às mesmas teses sustentadas em apelação e enfrentadas no julgamento do recurso, com pedido de efeitos modificativos e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissões quanto aos fundamentos relativos às mesmas teses sustentadas em apelação e enfrentadas no julgamento do recurso, com pedido de efeitos modificativos e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002913-97.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante WGS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são embargados SIDNEI PEREIRA
CARDOSO e TALITA DOS SANTOS ALVES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002913-97.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 16740/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1002913-97.2019.8.26.0348/50000
EMBTE: WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBDO: SIDNEI PEREIRA CARDOSO E OUTRO
VOTO no 16740/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - Alegação de omissões quanto aos
fundamentos relativos às mesmas teses sustentadas em
apelação e enfrentadas no julgamento do recurso, com pedido
de efeitos modificativos e finalidade de prequestionamento -
Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se
não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais
elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS
EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
venerando acórdão de fls. 219/225, em que dado provimento parcial ao recurso da ré
embargante para determinar a restituição de 80% sobre os valores pagos pelo preço do imóvel,
mantida no mais a r. sentença.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão, a fim
de que sejam corrigidas supostas omissões no julgamento, alegando não ter sido apreciada a
tese de cerceamento de defesa em relação à produção de prova oral e pericial, bem como
quanto à motivação envolvendo a retenção das arras, nos termos do art. 418 do CC e de
percentual relativo à comissão de corretagem, além do cabimento da devolução parcelada e da
incidência das alterações trazidas pela Lei. 13.786/18, requerendo efeitos modificativos e
finalidade de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de obscuridade, inexiste vício a ser
reconhecido.
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente todos os temas
suscitados pela apelante, manifestando-se expressamente e com motivação suficiente acerca da
alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental e
inutilidade da prova oral e pericial. Também há evidente análise fundamentada da inviabilidade
da retenção das arras e despesas com corretagem no caso dos autos, além da incidência da
súmula 2 do TJSP e da abusividade da restituição parceladas das quantias, estando
expressamente afastada a aplicabilidade da Lei 13.786/2018, pois o contrato foi firmado antes
da sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002913-97.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 16740/asc
3
Logo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida não concorda, não
cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações de mérito,
envolvendo reavaliação de fundamentos e provas, como se os embargos fossem infringentes.
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)